Tribunal: TJBA
Processo: 8077122-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077122-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEIVA SANTANA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de antecipação de tutela formulado na

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO

proposta pela ora agravante em face de
INVESTCRED UNIBANCO S/A
,
determinando a apresentação, por parte da ré, de
“todos os documentos que julgar necessários ao esclarecimento dos fatos narrados na prefacial e úteis a sua defesa, em especial o contrato discutido, tudo no prazo da contestação”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se neste momento processual é possível se verificar a abusividade alegada pela recorrente, já que o contrato firmado entre as partes ainda não foi juntado aos autos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Diante da falta de juntada do instrumento contratual, não há como evidenciar, de plano, a existência da abusividade alegada pela autora.

4. Desse modo, a princípio, não resta demonstrado a prática de qualquer ilegalidade pela instituição financeira, a qual somente pode ser aferida mediante análise das cláusulas e encargos constantes no contrato.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077122-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01